Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
2. As decisões interlocutórias de incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da multa arbitrada, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado.
3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao agravante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
4. Agravo interno não provido.